Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Demonstrado que a parte se manifestou dentro do prazo estabelecido pelo juiz a quo, mostra-se incabível o indeferimento da inicial e a extinção prematura do processo, sem resolução do mérito.
2. O prazo estabelecido para que o autor corrija ou complete a petição inicial não é rígido, tampouco definitivo, o que permite ao juiz agir com mais flexibilidade para garantir que o processo possa continuar de forma adequada, especialmente considerando o princípio da cooperação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.